Tribunal: TJSP
Processo: 0004419-88.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Homicídio culposo - Art. 302, do CTB - Absolvição - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Réu confessou que conduzia o caminhão que atingiu a vítima, ocasionando sua morte – Ademais, a narrativa das testemunhas presenciais confirmam a dinâmica do delito, tendo o réu invadido o acostamento com seu caminhão, pois perdeu a direção por conta de um "jogo" que o volante

Ementa:
Homicídio culposo - Art. 302, do CTB - Absolvição - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Réu confessou que conduzia o caminhão que atingiu a vítima, ocasionando sua morte – Ademais, a narrativa das testemunhas presenciais confirmam a dinâmica do delito, tendo o réu invadido o acostamento com seu caminhão, pois perdeu a direção por conta de um "jogo" que o volante possuía e pela deformidade do asfalto - Culpa do agente devidamente demonstrada – Evidente a imprudência do apelante, vez que conduzia o caminhão sabendo que existia uma falha na direção do veículo e, mesmo assim, transportava carga de cimento, que é pesada e torna a condução do automóvel ainda mais perigosa - Assim, era totalmente previsível que o réu antevisse que o "jogo" existente na direção poderia ocasionar uma falta de controle do veículo, uma vez que deformidades em asfaltos são comuns, principalmente em locais em que veículos pesados costumam transitar - Condenação mantida - Reprimenda corporal e regime inalterados - Pena de suspensão da habilitação reduzida – Sanção privativa de liberdade mantida - A imposição das modalidades alternativas deve se dar em face da individualização da pena, sopesando-se o grau de reprovação social da conduta perpetrada, o que ocorreu no caso em tela - Não cabe ao acusado escolher o tipo de pena que pretende ou não cumprir. Se assim fosse, perderia a sanção restritiva o status de pena, eis que o condenado não sentiria a limitação havida, exatamente por escolher a reprimenda que pretende cumprir ou que menor inconveniência lhe traria neste tanto. Por certo este não foi o objetivo do legislador – Prestação pecuniária em favor dos familiares da vítima devidamente fixada – Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004419-88.2014.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ELIZEU
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo para diminuir a pena de suspensão da
habilitação de ELIZEU RODRIGUES DA SILVA para o prazo de 02 meses,
mantendo-se, no mais, a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.Comunique-se ao
Juízo das Execuções Criminais.V.U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004419-88.2014.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004419-88.2014.8.26.0320
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Elizeu Rodrigues da Silva
Comarca: Limeira
Voto no 27033
Homicídio culposo - Art. 302, do CTB - Absolvição -
Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto
probatório Réu confessou que conduzia o caminhão que
atingiu a vítima, ocasionando sua morte Ademais, a
narrativa das testemunhas presenciais confirmam a
dinâmica do delito, tendo o réu invadido o acostamento
com seu caminhão, pois perdeu a direção por conta de um
“jogo” que o volante possuía e pela deformidade do asfalto
- Culpa do agente devidamente demonstrada Evidente a
imprudência do apelante, vez que conduzia o caminhão
sabendo que existia uma falha na direção do veículo e,
mesmo assim, transportava carga de cimento, que é pesada
e torna a condução do automóvel ainda mais perigosa -
Assim, era totalmente previsível que o réu antevisse que o
“jogo” existente na direção poderia ocasionar uma falta de
controle do veículo, uma vez que deformidades em asfaltos
são comuns, principalmente em locais em que veículos
pesados costumam transitar - Condenação mantida -
Reprimenda corporal e regime inalterados - Pena de
suspensão da habilitação reduzida Sanção privativa de
liberdade mantida - A imposição das modalidades
alternativas deve se dar em face da individualização da
pena, sopesando-se o grau de reprovação social da conduta
perpetrada, o que ocorreu no caso em tela - Não cabe ao
acusado escolher o tipo de pena que pretende ou não
cumprir. Se assim fosse, perderia a sanção restritiva o
status de pena, eis que o condenado não sentiria a limitação
havida, exatamente por escolher a reprimenda que pretende
cumprir ou que menor inconveniência lhe traria neste tanto.
Por certo este não foi o objetivo do legislador Prestação
pecuniária em favor dos familiares da vítima devidamente
fixada Recurso defensivo parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004419-88.2014.8.26.0320 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que ELIZEU RODRIGUES DA SILVA foi
condenado ao cumprimento de 02 anos de detenção, em regime aberto,
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor por 06 meses, como incurso nas penas do
delito previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro,
sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de R$20.000,00, a ser paga em favor dos
familiares da vítima.
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, pleiteia a absolvição por ausência de provas de
sua culpa. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena pecuniária
imposta em substituição à sanção corporal (fls. 310/322).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
330/333), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este E. Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo (fls. 339/344).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004419-88.2014.8.26.0320 -Voto no
4
A absolvição do apelante é
inatendível.
Narra a inicial acusatória que no
dia 10 de janeiro de 2014, por volta das 11:45 horas, na Via Antônio
Cruanes Filho, km 12, na cidade de Limeira/SP, ELIZEU RODRIGUES
DA SILVA, na condução de seu caminhão, agindo culposamente, por
imprudência, ofendeu a integridade física da vítima José Maria Ribeiro,
causando-lhe ferimentos que levaram à sua morte.
Segundo consta, no dia dos fatos,
o réu trafegava com o caminhão Ford F 600, de placas BSG-8908,
quando perdeu o controle da direção, invadiu o acostamento e atropelou
o ofendido, que aguardava para atravessar a via.
Em razão do impacto sofrido, a
vítima desmaiou e começou a sangrar pelo ouvido e pela boca, sendo
rapidamente atendida pela equipe do SAMU. No entanto, em razão dos
ferimentos suportados, o ofendido veio a óbito na Santa Casa.
A materialidade do delito restou
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07, pelo laudo
pericial do local dos fatos de fls. 98/107, pelos laudos de exame
necroscópico de fls. 50/52, bem como pela prova oral colhida nos autos.
A autoria também é inconteste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004419-88.2014.8.26.0320 -Voto no
5
O réu, na polícia, afirmou que, na
ocasião dos fatos, transportava uma carga de cimento e que conduzia o
veículo dentro dos limites de velocidade. Contou que, no local descrito
na denúncia, avistou o ofendido que estava com seu carro parado no
acostamento e ao lado da porta do motorista, muito próximo da via
pública, ao mesmo em tempo em que o caminhão passou por uma área
deformada do asfalto, tendo a direção do veículo “puxado um
pouquinho para a direita”, de modo que perdeu levemente o rumo de
sua direção, sendo que, quando tentou retomar o sentido original da via,
acabou atropelando a vítima. Explicou que ofereceu socorro ao
ofendido, tendo chamado o SAMU e permanecido no local até a
chegada de atendimento médico, bem como na noite do mesmo dia,
ligou para o filho dele, descobrindo sobre sua morte (fls. 19/20). Em
juízo, repetiu sua narrativa e confirmou que o caminhão possui um
“jogo no volante”, sendo que, por conta da deformidade do asfalto e do
peso da carga que transportava, perdeu o controle do veículo. Informou,
por fim, que o ofendido estava fora da pista e em local que era proibido
estacionar carros (mídia digital).
A
confissão
do
réu
foi
comprovada pelas demais provas dos autos.
A testemunha Neusa Vieira da
Silva Ribeiro, em solo policial, disse que era esposa da vítima e o
acompanhava na condução do veículo GM Corsa Sedan, quando ele
resolveu parar no acostamento do local dos fatos, tendo descido do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004419-88.2014.8.26.0320 -Voto no
6
veículo e aguardado o melhor instante para atravessar a via, momento
em que, repentinamente, surgiu um caminhão que atropelou seu marido.
Descreveu que o réu ficou desesperado, gritando que o volante do
caminhão tinha um “jogo”, que tinha avisado seu patrão e que o veículo
não deveria sair (fls. 10/11). Sob o crivo do contraditório, repetiu sua
narrativa integralmente, detalhando que o ofendido, ao sair do carro,
deixou o pisca alerta ligado (mídia digital).
Neste
mesmo
sentido,
a
testemunha Fernando João Constância confirmou em juízo sua
declaração policial. Disse que estava com seu carro parado do outro
lado da via, tendo presenciado quando a vítima estacionou seu veículo
no acostamento e desembarcou, aguardando para atravessar. Disse que,
em determinado momento, um caminhão o atropelou gravemente,
mesmo não estando em alta velocidade, tendo o motorista parado e
oferecido ajuda. Por fim, salientou que o réu mencionou que havia um
“jogo” no volante do caminhão (fls. 18 e mídia digital).
O policial militar Cristiano Pires,
em solo judicial, afirmou que foi acionado para comparecer ao local,
por conta de um acidente entre um caminhão e um pedestre. Ao chegar
ao endereço informado, disse que a vítima já havia sido atendida e
estava em estado grave. Contou, ainda que, pela análise do local, o carro
do ofendido estava parado no acostamento, tendo sido atingido
enquanto aguardava para atravessar a via (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004419-88.2014.8.26.0320 -Voto no
7
Seu colega de farda, Gilberto
Wagner de Camargo, ratificou a narrativa de Cristiano, acrescentando
que o retrovisor do carro da vítima também foi atingido pelo caminhão,
reforçando que o atropelamento ocorreu no acostamento (mídia digital).
Os
depoimentos
colhidos
merecem credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros,
coerentes e verossímeis.
Além do mais, agentes da lei
exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
Não existe razão para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não
tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente,
ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Assim é a doutrina em favor do
depoimento de policiais:
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu
titular, presumindo-se que digam a
verdade, como qualquer testemunha”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).
Não há nenhuma razão para
invalidar esses depoimentos, pois não se observa no presente caso,
qualquer intenção deliberada deles em prejudicar o apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004419-88.2014.8.26.0320 -Voto no
8
Também não parece plausível que
eles se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para
incriminar o réu gratuitamente, pessoa que sequer conheciam.
A autoria e materialidade do
delito sequer foram questionadas pelo recurso defensivo, tendo,
inclusive, o réu confessado que atingiu a vítima com seu caminhão.
A confissão é a prova por
excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se
necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que
seja verossímil, certa, clara, persistente e coincidente com outros
elementos.
Desde que não demonstrada a sua
eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus passa a ser do
confitente, a confissão já autoriza e serve como sucedâneo para uma
decisão condenatória. E, no caso em tela, a confissão do apelante está
nos mesmos termos das provas constantes no autos.
Ademais,
a
narrativa
das
testemunhas presenciais confirma a dinâmica do delito, tendo o réu
invadido o acostamento com seu caminhão, pois perdeu a direção por
conta de um “jogo” que o volante possui e pela deformidade do asfalto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004419-88.2014.8.26.0320 -Voto no
9
Ao contrário do que alega a
defesa, não há que se falar na ausência de provas da culpa do acusado.
Conforme ensina Julio Fabrini
Mirabete, no Cód. Penal Interpretado, fls. 187, imprudência caracteriza-
se quando o agente atua com precipitações, inconsiderações,
afoitamente, sem cautelas.
Ora, evidente a imprudência do
apelante, vez que conduzia o caminhão sabendo que existia uma falha
na direção do veículo e, mesmo assim, transportava carga de cimento,
que é pesada e torna a condução do automóvel ainda mais perigosa.
Insta consignar que age com culpa
quem não prevê o previsível.
Aliás, “a previsibilidade deve ser
apreciada 'objetivamente', isto é, não do ponto individual do agente,
mas do ponto de vista de homem comum, em face da experiência
relativa ao que frequentemente acontece".
Assim, era totalmente previsível
que o réu antevisse que com o “jogo” existente na direção poderia
ocasionar uma falta de controle do veículo, uma vez que deformidades
em asfaltos são comuns, principalmente em locais em que veículos
pesados costumam transitar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004419-88.2014.8.26.0320 -Voto no
10
Neste sentido, a d. Procuradoria
também se manifestou: “restou claro que o apelante agiu com
imprudência na direção do veículo, uma vez que não tomou os devidos
cuidados ao transitar pela via, além de problemas mecânicos existentes
no caminhão e que eram de conhecimento do apelante, e que
culminaram no acidente, sendo a vítima atingida no acostamento e não
na via de tráfego”.
Assim, não há dúvidas quanto à
responsabilidade do acusado pelo acidente e, por conseguinte, pelo
falecimento do ofendido, visto que agiu com culpa.
Provada a culpa do apelante e o
nexo entre esta e a morte da vítima, não há que se falar em absolvição.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime, o desfecho condenatório era de rigor, posto que,
como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
As penas do delito, entretanto,
comportam reparo somente quanto à suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor.
A pena-base foi fixada no mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004419-88.2014.8.26.0320 -Voto no
11
legal, em 02 anos de detenção, pela inexistência de circunstâncias
judiciais negativas, a qual restou definitiva, vez que não há causas
capazes de modificá-la.
Entretanto, a sanção de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser alterada, pois ela
deve seguir a dosimetria aplicada à pena principal do tipo e sua pena-
base é de 02 meses, conforme artigo 293 do Código de Trânsito
Brasileiro.
Portanto, adequa-se a pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 meses.
O regime aberto foi fixado para
início de cumprimento de pena e, estando presentes os requisitos do
artigo 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade em entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções e
prestação pecuniária no valor de R$20.000,00, em benefício dos
familiares da vítima.
Por fim, não prospera o pleito
defensivo para reduzir a pena pecuniária imposta ao acusado em
substituição.
As penas restritivas de direito se
originaram a fim de preencher a lacuna existente na lei onde se deixaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004419-88.2014.8.26.0320 -Voto no
12
de prender pessoas que teriam praticado crimes considerados mais
leves, com o fim de promover a sua recuperação através de limitação de
alguns direitos e, ao mesmo tempo, não ser segregado por completo do
convívio social, onde a natureza seria socioeducativa.
Entretanto, isso não significa que
a pessoa deixaria de ser responsabilizada por seus atos, o que culminaria
na despenalização. Trata-se de uma modalidade de cumprimento de
pena que levaria o agente a repensar seus atos na mesma medida em que
contribuiria para a coletividade.
As penas restritivas de direito
compreendem cinco modalidades, elencadas no art. 43 do Código
Penal, cabendo ao Juiz, quando de sua substituição, aplicar aquela que
mais se amolda ao caso sob exame.
A imposição das modalidades
deve se dar em face da individualização da pena, sopesando-se o grau
de reprovação social da conduta perpetrada, o que ocorreu no caso em
tela.
Não cabe ao acusado escolher o
tipo de pena que pretende ou não cumprir. Se assim fosse, perderia a
sanção restritiva o status de pena, eis que o condenado não sentiria a
limitação havida, exatamente por escolher a reprimenda que pretende
cumprir ou que menor inconveniência lhe traria neste tanto. Por certo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004419-88.2014.8.26.0320 -Voto no
13
este não foi o objetivo do legislador.
Temos ainda que as medidas
impostas ao apelante se mostram eficazes à natureza do delito
perpetrado, repreensão e prevenção do crime, atendendo assim a
finalidade da sanção penal.
Ademais,
a
alegação
de
dificuldades financeiras, como diz a defesa, reclama prova inequívoca
de quem a argui, contudo nenhuma prova foi produzida pelo recorrente
no sentido de demonstrar referida situação.
Ante o exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para diminuir
a pena de suspensão da habilitação de ELIZEU RODRIGUES DA
SILVA para o prazo de 02 meses, mantendo-se, no mais, a r. sentença
impugnada por seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR